Tribunal: TJES
Processo: 0021246-98.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021246-98.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - ACLARATÓRIOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO - DESPICIENDO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela verificada entre os próprios fundamentos e conclusões do julgado, o que não se verifica no caso.

3. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0021246-98.2011.8.08.0024

Embargante:
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo

Embargada:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no ID 14815140 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo para reformar a sentença tão somente para afastar a determinação de repasse de 50% dos honorários à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

A embargante sustenta que o seu recurso é tempestivo, bem como que o acórdão encarta o vício da omissão quanto (a) à alegação de ato incompatível do ente estadual com a vontade de recorrer, quando concordou com o rateio dos honorários advocatícios, (b) à ausência de interesse pelo recurso interposto em nome do ente público e não do procurador do Estado, (c) à alegação de coisa julgada, ofensa ao art. 502, do CPC. Ao final, pugna pelo prequestionamento numérico dos dispositivos indicados.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado no ID 15865406.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESTINAÇÃO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1 - A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, e somente pode atuar em juízo para defesa de prerrogativas institucionais.

2 - Não sendo parte no processo originário, tampouco figurando no título executivo judicial, é indevida a determinação de repasse de parte dos honorários advocatícios sucumbenciais à Assembleia Legislativa.

3 - A determinação judicial de transferência de 50% dos honorários à ALES configura contrariedade aos pressupostos processuais de legitimidade e capacidade de ser parte.

4 - Reconhecimento da ilegitimidade da ALES para figurar como beneficiária dos honorários, devendo a verba pertencer exclusivamente ao ente estadual que figurou como parte vencida.

5 - Recurso provido para excluir da sentença a determinação de repasse de honorários à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas e de acordo com a jurisprudência do STJ e do TJES aplicável à espécie.

Ora, não subsiste a alegada omissão quanto
à alegação de coisa julgada, ofensa ao art. 502, do CPC, porquanto o julgado consignou que
“o título executivo judicial não foi formado com a inclusão da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, mas sim em favor do Estado do Espírito Santo que assumiu o polo passivo, motivo pelo qual a ALES não faz jus à verba pertinente aos honorários advocatícios sucumbenciais.”

Ademais, de igual modo, tenho que não vinga a tese recursal pela incompatibilidade do ato do ente estadual, já que a própria embargante também expressou sua
ilegitimidade passiva
ad causam desde o início da demanda, conforme consignado no acórdão.

Além disso, também não subsiste a alegada omissão da embargante quanto a
ausência de interesse pelo recurso interposto em nome do ente público e não do procurador do Estado, tendo em vista que já decidiu este TJES, no sentido de que
“[...]
“Não há que se confundir titularidade da verba honorária sucumbencial fixada em favor da Fazenda Pública com sua destinação, não havendo falar em ilegitimidade ativa do ente público para o cumprimento de sentença ao pagamento de tal verba sob a alegação de que seria de titularidade dos procuradores públicos”[...]”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003511-87.2021.8.08.0000, Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data: 14 de março de 2023)
.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pelo embargante, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.